Tribunal: TJMT
Processo: 0032213-86.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032213-86.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO MANOEL DA SILVA - CPF: 594.622.211-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 306 DA LEI N. 9.503/1997 – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE– PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA
–
INSURGÊNCIA DO MINISTERIO PÚBLICO
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – PROCEDENCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – VEDAÇÃO – VERBETE SUMULAR Nº 438 DO STJ –
PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E TJMT– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
PERSECUTIO.

Impossibilidade de reconhecimento da
prescrição antecipada (virtual, em perspectiva ou projetada), diante da ausência de previsão legal, a teor do verbete Sumular nº 438 do STJ, editada no dia 13 de maio de 2010, dispõe que
: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo representante do Ministério Público em primeiro grau, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10 ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual a autoridade judiciária, reconhecendo a ocorrência da prescrição antecipada ou virtual, julgou extinta a punibilidade de Ronaldo Manoel da Silva, acusado da prática do delito tipificado no art. 306 da Lei n° 9.503/97 (ID n° 176473656).

Nas razões, o Ministério Público busca a reforma da decisão proferida, sustentando que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva em modalidade antecipada, ou seja, com base em condenação hipotética, em razão da Súmula 438, do STJ (Id. 176473658).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pela improcedência do recurso interposto pelo órgão acusador. (Id.176473661)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para fins de reforma da sentença objurgada, na ementa assim sintetizada: (Id. 181767152).

“Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Crime do art. 306 da Lei n° 9.503/97. Irresignação ministerial. Pretendido o afastamento do reconhecimento da Prescrição Virtual. Procedência. Súmula nº 438 do STJ. Pelo provimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
em primeiro grau, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10 ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual a autoridade judiciária, reconhecendo a ocorrência da
prescrição antecipada ou virtual
,
julgou extinta a punibilidade de Ronaldo Manoel da Silva
, acusado da prática do delito tipificado no art. 306 da Lei n° 9.503/97.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Sustenta o
Parquet
, contudo, ser incabível o reconhecimento da prescrição virtual, ou seja, pela pena que hipoteticamente será fixada, salientando que, a prescrição, antes da sentença condenatória transitada em julgado, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme dispõe o art. 109, do Código Penal.

O recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, fatos ocorridos em 04-08-2019.

O juízo singular aplicou a prescrição virtual da pretensão punitiva nos seguintes termos:

Visto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra
RONALDO MANOEL DA SILVA
,

qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita no
artigo 306, da Lei 9.503/97.

A denúncia foi recebida em
25/11/2019
(ID

62382509

– Pág. 5).

O acusado não foi encontrado nos endereços indicados nos autos para citação.

É a breve síntese.

Fundamento e decido.

Consoante assinalado no relatório, o presente processo teve início para julgamento do cometimento, em tese, do delito descrito no
artigo 306 da Lei 9.503/97,
cuja pena máxima cominada é de
03 (três) anos
. Logo, a prescrição da pretensão punitiva se dá no prazo de
08 (oito) anos
, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

Desde o recebimento da denúncia
(25/11/2019)
, único marco da interrupção do prazo prescricional, até a presente data, se passaram
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias.
Contudo, considerando que a pena máxima prevista do delito é de
03 anos
, a prescrição se dá com o decurso de
08 (oito) anos
, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal, não se tendo, ainda, o alcance da prescrição
in abstrato
.

Todavia, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição virtual, pois, considerando as circunstâncias pessoais do acusado e a inexistência de agravantes, acaso condenado, o acusado não seria punido com uma pena superior a
09 (nove) meses de detenção
, já que a pena mínima imposta é de 06 (seis) meses, operando-se a prescrição em
03 (três) anos,
conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Friso que muito embora o instituto da prescrição virtual já tenha sido rechaçado pela jurisprudência do STF e o Superior Tribunal de Justiça aprovado a Súmula 438 no sentido de sua inadmissibilidade, sua aplicação ainda vem sendo feita pelos operadores do direito.

Nas palavras de
Fernando Capez
[1]
, sua aplicabilidade fundamenta-se no princípio da economia processual, uma vez que de nada adianta movimentar inutilmente a máquina jurisdicional com processos que já nascem fadados ao insucesso, nos quais, após condenar o réu, reconhece-se que o Estado não tinha mais o direito de puni-lo, devido à prescrição retroativa. Essa modalidade de prescrição, portanto, está atrelada ao instituto da prescrição retroativa.

Nessa linha de raciocínio, também são os seguintes arestos:

“De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso em concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal.” (TACrim-SP - HC - Rel. Sérgio Carvalhosa - RT 669/315)

“PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. O processo, como instrumento, não tem razão de ser, quando o único resultado previsível levará, inevitavelmente, ao reconhecimento da ausência de pretensão punitiva. O interesse de agir exige da ação penal um resultado útil. Se não houver aplicação possível de sanção, inexistirá justa causa para a ação penal. Assim, só uma concepção teratológica do processo, concebido como autônomo, auto-suficiente e substancial, pode sustentar a indispensabilidade da ação penal, mesmo sabendo-se que levará ao nada jurídico, ao zero social. E a custas de desperdício de tempo e recursos materiais do Estado. Desta forma, demonstrado que a pena imposta na condenação, estará, fatalmente, prescrita quando os autos forem à execução, deve-se encerrar o procedimento de forma a evitar desgastes ao Estado.” (TJRS, Ap. 70006996805, Câmara Especial Criminal, Relator Sylvio Baptista Neto, Julgado em 12/04/2005 – destacamos).

De tal modo, é de se reconhecer que a pretensão punitiva do Estado se extinguiu, não podendo mais ser imposta qualquer pena pelo delito em apuração.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
RONALDO MANOEL DA SILVA
, em relação ao delito do artigo 306, da Lei 9.503/97
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, todos do Código Penal.

Restou evidenciado que o acusado deixou de comparecer aos atos da instrução criminal, bem como se mudou de endereço sem prévia autorização deste juízo, obrigações estas a que se incumbiu, pois vinculadas à fiança prestada, nos termos dos arts. 327 e 328 do CPP.

Em razão disso, nos termos dos artigos supracitados e art. 341, III, do CPP,
declaro quebrada a fiança
depositada pelo acusado. Encaminhe-se o valor da fiança ao FUNPEN – Fundo Penitenciário Nacional.

Com o trânsito em julgado e as comunicações necessárias, arquivem-se os autos e o seu apenso.
” (Id. 7176473656).

Em que pese os argumentos expendidos pelo magistrado
a quo
para declarar a prescrição antecipada, constata-se que o vertido entendimento distancia-se da orientação
pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, bem como, da própria corte Estadual de Justiça, pela inadmissibilidade de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva.

Ao caso, de aplicação a tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 239:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE nº 602527 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)

Ademais, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual:
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
2. Agravo regimental improvido.
” (STJ – AgRg no REsp: 1899529 R J 2020/0262597 -3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

“[...] AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSTITUTO NÃO ACEITO. SÚMULA 438/STJ. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Quanto ao pedido de trancamento por ausência de interesse, em virtude da alegada prescrição em perspectiva, tem-se que é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no verbete n. 438, que "
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
". Assim, ainda que o recorrente não peça a extinção da punibilidade mas sim o trancamento da ação penal, tem-se que a causa de pedir, consistente na prescrição virtual da pena, permanece inadmissível. Portanto, não há se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido
” (RHC 40.750/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

“[...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE [...] 3.
Este Superior Tribunal sumulou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
(Súmula 438/STJ) [...]”
(AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016)

No mesmo sentido, é o teor da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
(Súmula 438, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Não destoa, o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO VIRTUAL/ANTECIPADA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PROCEDÊNCIA - FALTA DE AMPARO LEGAL PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA - PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438, DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. É
vedado o reconhecimento de prescrição virtual ou antecipada, por inexistência de previsão legal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, entendimento inclusive sumulado por este último tribunal superior (Súmula n. 438 do S.T.J.),
pois, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. A prescrição, somente, se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal
.” (TJMT, RSE 144680/2016, DES, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, DO CP - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão que extinguiu a punibilidade dos apelados, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé. A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula nº 438 do STJ.”
(TJMT, Ap 40643/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO
PROJETADA – INCONFORMISMO DO PARQUET – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO A QUO – VIABILIDADE – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA Nº 438 DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO

VIRTUAL
– RECURSO PROVIDO. A
prescrição
em perspectiva revela-se inadmissível em nosso sistema jurídico, seja em razão da ausência de previsão legal e da violação à garantia da não-culpabilidade, seja à luz do disposto no verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0000424-12.2011.8.11.0087, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NA
PRESCRIÇÃO
DA PENA EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO O
AFASTAMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
DA PENA
VIRTUAL
– VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA N. 438 STJ) – PROVIMENTO DO RECURSO. É vedado o reconhecimento de
prescrição
antecipada, por ausência de previsão legal, e por contrariar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 438 do STJ), bem como os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada ao condenado, porquanto a
prescrição
somente se regula pelo máximo da pena abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos preconizados nos arts. 109 e 110 do Código Penal. Recurso provido
.” (N.U 0000721-13.2012.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

Nesta linha intelectiva, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, tem-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada.

Destarte, considerando que não houve pena
in concreto
fixada para o apelado pela prática do crime embriagues ao volante (C
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência),

a única prescrição possível de ocorrer para tal ilícito seria aquela calculada com base na sua pena máxima prevista em abstrato (03 anos) sendo que esta, se operaria em 08 anos, situação que ainda não se evidencia, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para anular a sentença invectivada, determinando, por conseguinte, o retorno deste processo ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024